Tribunal: TJSP
Processo: 3002887-65.2013.8.26.0125
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3002887-65.2013.8.26.0125, da Comarca de Capivari, em que é apelante REINALDO
RIBERTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso a fim de substituir a sanção privativa de liberdade por
uma prestação de serviços à comunidade, mantida, no mais, a r. sentença. v.u., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO BARTOLI
(Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
IVO DE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002887-65.2013.8.26.0125 -Voto no 24.419
2
Apelação no 3002887-65.2013.8.26.0125
Comarca: Capivari
Apelante: Reinaldo Riberto
Apelado: Ministério Público
Voto no 24.419 - DIG

Vistos.
REINALDO RIBERTO viu-se condenado pela r. sentença
de fls. 234/237 a cumprir 01 ano de reclusão, no regime inicial aberto,
e 10 dias-multa, no piso, por infração ao artigo 171, “caput”, do Código
Penal, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.
O combativo Defensor recorreu buscando absolvição,
alegando ter o réu agido ancorado na excludente da obediência
hierárquica. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direito (fls. 245/249).
O recurso foi regularmente processado (fls. 260/262),
manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento (fls. 268/270).
É o relatório.
A acusação é no sentido de que, em 12 de setembro de
2013, por volta de 15h30min, no estabelecimento comercial “Oficina
Mecânica Godinho e Tezotto”, localizado na Rua Chiquinho Quadros, no
733, na Comarca de Capivari, REINALDO RIBERTO obteve, para si,
vantagem ilícita, em prejuízo de Marcelo Barbosa Godinho, induzindo-o
em erro, mediante meio fraudulento.
Pois bem.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo Boletim
de Ocorrência (fls. 04/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002887-65.2013.8.26.0125 -Voto no 24.419
3
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução penal, o réu negou a
acusação. Em Juízo, ele declarou ter pegado as ferramentas na oficina
mecânica a pedido de um encarregado, cujo nome não se recordava.
Por fim, informou ter sido demitido uma semana depois dos fatos (fls.
112/113 e Mídia).
Entretanto, sua negativa restou isolada nos autos.
A vítima, Marcelo Barbosa Godinho, em audiência,
declarou que o réu se passou por funcionário da empresa “Jacc
Transportes” e após afirmar que o caminhão da transportadora estava
parado nas proximidades com o pneu furado, pediu emprestados, e
levou consigo, o macaco hidráulico, o alicate e algumas ferramentas,
não retornando mais. Posteriormente, entrou em contato com a
transportadora, quando então foi informado de que o réu não fazia mais
parte do quadro da empresa, pois havia sido demitido (Mídia).
Assim, em que pesem os argumentos defensivos, não
resta dúvida alguma da “culpa” do réu, que obteve vantagem em
prejuízo da vítima, fazendo-a acreditar que era funcionário da
transportadora, conseguindo se apropriar dos bens, o que é suficiente
para caracterizar o elemento subjetivo do crime de estelionato.
Desse modo, a versão do réu de que estava obedecendo
às ordens de um encarregado restou isolada nos autos, revelando-se,
pois, mendaz.
Acertada a condenação.
Quanto às penas.
As basilares foram fixadas em seu mínimo legal 01 ano
de reclusão e 10 dias-multa e assim foram tornadas definitivas, ante a
ausência de causas modificadoras.
Por fim, embora o réu possua uma condenação com
trânsito em julgado (fls. 154/156), trata-se de processo posterior ao
fato dos autos, o que não impede a substituição da privação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 3002887-65.2013.8.26.0125 -Voto no 24.419
4
liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de
serviços à comunidade.
Posto isso, pelo meu voto, DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso a fim de substituir a sanção privativa de liberdade por uma
prestação de serviços à comunidade, mantida, no mais, a r. Sentença.
IVO DE ALMEIDA
Relator